Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. PARTE INTIMADA DIVERSAS VEZES PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM PARTE DO RECURSO. SENTENÇA NÃO FERE QUALQUER NORMA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC. O caso trata da cobrança de um contrato de alienação fiduciária pactuado entre a parte autora e a ré.
2. O juízo a quo entendeu que, tendo a parte autora se quedado inerte em múltiplas ocasiões a despeito de ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, cabia no caso a extinção do processo com base no art. 485, inc. III, do CPC.
3. Não existindo mínima conexão entre parte dos argumentos lançados na apelação e a sentença que aqueles visam reformar, descabe o conhecimento de tais trechos, frente a patente ausência de dialeticidade recursal.
4. Deixando a parte de se manifestar sem qualquer justificativa por período superior a um mês no feito, apesar de ter sido repetidamente instada a dar prosseguimento a este, revela-se evidente tanto a sua inércia quanto o seu animus de abandono, configurando desídia no andamento do processo.
5. A intimação feita à parceiro eletrônico cadastrado no PJe, nos termos da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal e da Lei n. 11.419/06, considera-se pessoal. Deixando a parte de dar prosseguimento ao processo após ser intimada eletronicamente para tal, revela-se legitima a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
6. Seguindo as diligências dispostas em lei, não existe violação a qualquer princípio do direito na conduta do magistrado que extingue o processo em virtude da inércia da parte autora.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.